Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-03.2021.8.11.0012
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000086-03.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ARTHUR VINICIUS BARROS DE LIMA - CPF: 068.084.651-42 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 831.481.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), I. N. R. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ART. 28, LEI Nº. 11.343/06).
RECURSO DO MP
.

1.

PRETENDIDA
CONDENAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO.
IN DUBIO PRO REO.
DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA.
2.

A
NÁLISE DA TESE REMANESCENTE PREJUDICADA.
INAPLICABILIDADE DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO DESPROVIDO
, EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de Tráfico, impossível a prolação do édito condenatório por tal conduta delitiva, sob pena, de violação ao Princípio da Presunção de Não Culpabilidade e ao axioma “
in dubio pro reo
”, sendo imperiosa em tais circunstâncias a manutenção da sentença desclassificatória para Posse de droga para consumo pessoal, especialmente, diante da inexpressiva quantidade de substâncias entorpecentes ilegais apreendidas (
7,358g de cocaína e 0,751g de maconha)
, papéis de seda, pacotes de fumo e quantia em dinheiro, em posse do Apelado e em sua casa, além da declaração de adolescente, no sentido de não ter presenciado ninguém vendendo ou consumindo drogas no local da prisão em flagrante.

- No caso, soma-se a isso, a ausência de esclarecimentos satisfatórios por parte dos policiais militares acerca da eventual traficância exercida pelo Apelado, circunstância condizente com a destinação dos
entorpecentes para uso próprio, que corrobora o acerto da decisão do juiz singular.

2.

Resta prejudicada a tese de
inaplicabilidade da causa de diminuição do Tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06),
em razão da improcedência quanto ao pleito condenatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a sentença, em que se
desclassificou
o crime do
art. 33 da Lei nº. 11.343/06
, imputado à
Arthur Vinicius Barros de Lima
, para o do delito previsto no
art. 28
, da mesma Lei
“e, por conseguinte, ante o tempo de segregação cautelar imposto”
, extinguiu sua punibilidade (ID 96056150).

Em suas razões, o órgão ministerial alega que as provas produzidas se mostram suficientes para
condenação
do Apelado por Tráfico de Drogas,
sem possibilidade de aplicação da causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº11.343/06 (ID 96056159).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do apelo ministerial (ID 96056172).

Por seu turno, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso
, em que adota a fundamentação “
per relationem
” relativamente à manifestação ministerial em primeiro grau

(ID 99722986),
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença desclassificatória – Irresignação ministerial – Pretendida a condenação do acusado – Procedência – Provas robustas e concretas da traficância – Palavra dos policiais que participaram das diligências – Variedade de drogas e apreensão de apetrechos comumente utilizados na preparação e embalagem de entorpecentes para o comércio – Réu que afirmou não ser usuário de drogas – Em caso de condenação, almeja-se o afastamento do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de tóxicos) para o apelado – Pertinência – Réu que não preenche os requisitos para a concessão do beneplácito – O reconhecimento do benefício é inviável quando o histórico criminal e a prova testemunhal demonstram que o agente se dedicava ao comércio nefasto, fazendo do crime um meio de vida –
Adoção per relationem
das bem-lançadas razões ministeriais – Art . 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57 do CNMP – Pelo provimento do recurso.”

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 20 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021